Tribunal: TJMMG
Processo: 2000234-47.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000234-47.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/09/2025 Publicação: 15/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 13, INCISOS III E XIX, C/C O INCISO II DO ART. 64, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 24, VII, DO CEDM E SÚMULA 673 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. CONDUTA TRANSGRESSIVA PREVISTA EM LEI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, para anular o PAD instaurado em desfavor do apelante e que determinou a sua demissão da PMMG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: I) se estão caracterizados os vícios alegados pela defesa; e II) se há possibilidade de se declarar a perda da graduação de militar que já foi transferido para a inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame judicial de atos administrativo-disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal de (CF) de 1988. 5. A conduta imputada ao apelante restou demonstrada em procedimento disciplinar regular, com observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e a punição aplicada teve amparo na legalidade e na legitimidade. IV. DISPOSITIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. Apelação a que se nega provimento. ____________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 2º; Lei Estadual n. 14.310 de 19 de junho de 2002, artigos 13, III e XIX, 24, VII e 64, II. Jurisprudências relevantes citadas: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.071177-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 23/02/2017; STJ - AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023; Mandado de Segurança n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, à unanimidade, em afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e assegurou a integral validade dos atos administrativos impugnados, que decretaram a perda da graduação do ex-Cb PM Carlos Lopes Caldas. Acordam, ainda, em majorar os honorários sucumbenciais estabelecidos na primeira instância, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo ex-Cb PM QPR Carlos Lopes Caldas, contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação declaratória c/c anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, proposta em face do Estado de Minas Gerais, tendo-se em conta a declaração de perda da graduação do apelante, pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), instaurado com a Portaria n. 115.634/20-53º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a que respondeu, para apurar transgressão disciplinar de natureza grave e residual ao Inquérito Policial Militar (IPM), que foi inaugurado com a Portaria n. 111.888/2020–53º BPM. Consta dos autos que o apelante, quando escalado na função de auxiliar da Sala de Operações da Unidade (SOU) do 53º BPM, sediado na cidade de Araguari – MG –, por volta das 08h36min do dia 04 de junho de 2020, de iniciativa, redigiu o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2020-026523925-001, com a natureza A99.000 (outras ações de defesa social), inserindo no histórico uma declaração falsa ou diversa da que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 juridicamente relevante, acerca de negócio particular de compra e venda de veículo automotor e quitação de imóvel do qual era o locador. No histórico do REDS suprarreportado, o apelante fez constar que o automóvel marca Peugeot/206, cor vermelha, placa NGS-1667, ano de fabricação e modelo 2011/2012, que estava na oficina “BS Auto Car”, de propriedade de Carlos Henrique dos Santos, foi repassado a um terceiro, para sanarem-se despesas da oficina e com sua estadia no pátio onde estava guardado, quando, na verdade, o veículo tinha sido repassado ao próprio apelante em uma negociação particular, sendo de sua propriedade o terreno onde o veículo permanecera estacionado. Com essa conduta, o apelante se viu incurso nas transgressões disciplinares descritas no art. 13, inciso III e XIX, c/c o art. 64, incisos II, todos da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), e, em razão de sua transferência para a inatividade, o comandante-geral da PMMG decidiu converter a pena de demissão em declaração de perda da graduação, conforme previsão contida no inciso VII do art. 24 do CEDM Com o improvimento dos recursos administrativos manejados nas instâncias administrativas, perante os senhores comandante-geral da PMMG e o governador do Estado de Minas Gerais, o militar recorreu ao Poder Judiciário, ajuizando a presente ação, inicialmente na Justiça comum, 3ª Vara Cível da comarca de Araguari - MG, de onde, por declínio de competência, os autos aportaram nesta Justiça especializada. O meritíssimo juiz de direito titular na 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, determinou a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), e condenou o autor, ora apelante, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Irresignado, o autor apelou da decisão, com as razões do evento 19, alegando, inicialmente, a preclusão da contestação do recorrido, por entender que já havia sido ultrapassado o prazo para sua apresentação. Em razão disso, requereu a continuidade do processo, com a desconsideração de qualquer manifestação posterior do réu, pois, na sua compreensão, a manutenção da mencionada “contestação do Estado de Minas Gerais” configura uma violação do devido processo legal, por ser intempestiva. Em sequência, preliminarmente, a defesa arguiu o cerceamento de defesa, pois, no caso em epígrafe, disse que a lide não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas, primordialmente, sobre fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, em que, através de prova oral a ser produzida, ter-se-á a oportunidade de elucidação dos fatos. Disse que, sendo assim, há que se reconhecer a nulidade da sentença quando se constata a falta de ampla defesa e do contraditório, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sendo tal situação um flagrante desrespeito ao art. 5º, LV da Constituição Federal (CF) de 1988, importando, assim, em cerceamento de defesa. Ponderou que o apelante requereu a produção de prova testemunhal, bem como a possibilidade de juntada de documento no caso de surgimento de novos fatos. Contudo o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, em que pese, no seu entendimento, a relevância das testemunhas, sendo que esse indeferimento causa prejuízo e violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, devendo ser decretada e reconhecida a nulidade processual. Alegou cerceamento de defesa na origem do procedimento, porquanto a manifestação expressa no mandato procuratório, requerendo sua participação em todos os atos do IPM, foi ignorada pelo encarregado, que inquiriu as testemunhas – Carlos Henrique dos Santos, Jean Ferreira da Silva, Cap PM Tiago Palhares de Matos Gonçalves, Elisângela Alves Ferreira e Ricardo Santos Miranda – sem notificar o indiciado e sua defesa no mesmo inquérito. Disse que a negativa violou o princípio do devido processo legal e o artigo 5º inciso LXV da CF/88, assim como os incisos VI e XXI do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Assentou que o exercício da ampla defesa e do contraditório – forma de possibilitar a efetivação do princípio do devido processo legal consagrado nos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 – pressupõe que a parte tenha não só o direito de se manifestar, como de produzir todas as provas que possam corroborar suas afirmações. Aduziu que, por ser facultativo o comparecimento da defesa, deixou de fazê-lo na reunião do dia 01 de julho de 2021, quando ocorreu a substituição de um dos membros da comissão processante, sem ciência do advogado, o que implicou cerceamento de defesa, porquanto não se pôde arguir seu impedimento ou sua suspeição, o que acarreta a nulidade do ato de nomeação do novo membro da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD). Pleiteou que todos os documentos relacionados à reforma do militar, e que foram determinados pelo juízo do feito, fossem juntados aos autos, já que tinham sido acostados, com a petição inicial, no processo de origem, Autos n. 5011888-64.2022.8.13.0035, da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguari. Nesse sentido, disse que a questão controvertida nos autos versa sobre o fato de o apelante ter perdido sua graduação, mesmo após ter sido transferido para o quadro de praças da reserva remunerada, após o exercício de aproximadamente 28 (vinte e oito) anos de profissão, “com os proventos integrais da sua graduação”, conforme Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n.º 52, de 14 de julho de 2022. Postulou pela declaração de nulidade do PAD, bem como da imposição de penalidade de natureza sancionatória consistente na perda da graduação prevista no art. 24, inciso VII, do CEDM. No mérito, disse que foram instaurados contra o apelante Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), por meio do Despacho n. 115634/20, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 IPM por meio da Portaria n. 111888/2020 – 53º BPM – e PAD, por meio da Portaria n. 115.634/2020 – 53º BPM –, imputando-lhe, em tese, os crimes do art. 312 do Código Penal Militar (CPM) – falsidade ideológica – e do art. 64, inciso II, do CEDM – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe. Todavia, a seu ver, da singela análise do caderno investigatório, constata-se que não restou demonstrada qualquer conduta irregular ou afrontosa ao CEDM, não tendo o apelante agido com dolo ou culpa. Afirmou que o PAD instaurado contra o apelante teve regular tramitação nos órgãos internos da PMMG e aplicou ao recorrente a pena capital de demissão. Todavia relatou que, antes da prolação e da publicação da decisão administrativa, o recorrente foi transferido para o quadro de praças da reserva remunerada, “com os proventos integrais da sua graduação”, conforme BGPM nº 52, de 14 de julho de 2.022, não sendo, portanto, possível, no seu entendimento, a aplicação da pena, já que o aquele não mais se encontrava na “ativa”. Considerou ilícitas as provas carreadas aos autos do PAD, representadas pelo termo de declaração prestado pela testemunha Cap PM Tiago Palhares de Matos, fls. 175 a 178, no qual se constatou que o declarante em questão foi o responsável pela juntada de uma mídia de DVD. Todavia, no seu entendimento, essa mídia foi obtida de forma ilegal, já que se deu mediante gravação ambiental nos autos do IPM. Entendeu que, haja vista que o cidadão Jonathas Lázaro da Silva não foi informado de que estaria sendo realizada a gravação, o elemento coletado se demonstra ilegal. Alegou, por isso, vício de forma consistente na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou à seriedade do ato. Com tais argumentos requereu: a) O conhecimento e o provimentodo recurso, para fins de reforma da sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedente a presente medida judicial; b) Alternativamente, que se analisem os fatos narrados, a fim de verificar que não foi dado ao apelante o direito à ampla defesa, já que ocorreu o cerceamento da defesa nas prelinares apontadas; c) Também, alternativamente, que remetam-se os autos novamente para o juízo a quo, anulando-se a sentença e todos os seus efeitos, para fins de designção da audiência de instrução e julgamento, realizando, assim, as oitivas das testemunhas arroladas: Carlos Henrique dos Santos, que assumiu a responsabilidade pela venda do veículo Peugeot 206, fato este que gerou o PAD em desfavor do recorrente; e a testemunha Odison Oliveira, que foi o oficial Presidente do IPM nº 111.888/2020, pessoa essa que conhece todo o processo administrativo; d) “A expedição de determinação judicial de toda a documentação completa que levou à reforma do apelante ao Centro de Gestão Documental”; Ao final, protestou por: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e) provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, especialmente pela documental, ficando, desde já, requerido, se necessário, a expedição de ofícios ao apelado requisitando remessa de outros documentos, face a impossibilidade de carga do processo. Contrarrazões ao recurso de apelação da defesa Devidamente intimado, o requerido contrarrazoou a irresignação defensiva, argumentando que, ao contrário do que sustenta o apelante, restou comprovado nos autos que o PAD observou todos os trâmites legais e constitucionais. Relatou que houve regular notificação para o exercício da ampla defesa e para acompanhamento das oitivas, conforme registrado nos autos administrativos, com assinatura do próprio autor e de seu procurador jurídico, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de intimação. Relatou também que os atos foram devidamente formalizados e documentados, inclusive com comprovação de ciência do autor quanto às oitivas das testemunhas mencionadas Quanto à materialidade, disse que a sentença corretamente reconheceu que o autor praticou conduta que viola frontalmente o CEDM e que, ao confeccionar o REDS n. 2020-026523925-001, o apelante inseriu informação falsa sobre a destinação de veículo automotor, omitindo o fato de que o bem fora repassado a ele próprio como compensação por dívida locatícia, conforme contrato acostado ao PAD. Disse que a atuação visou ao atendimento de interesse particular, com uso da estrutura policial para viabilizar benefício próprio, situação que evidencia dolo e quebra de ética funcional, nos termos do art. 13, inciso XVI, do CEDM. Alegou ausência de prejuízo e incidência do princípio do “pas de nullité sans grief”, bem como vedação ao controle judicial do mérito do ato administrativo, e concluiu requerendo que se negue provimento ao recurso de apelação interposto por Carlos Lopes Caldas. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05 de setembro de 2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Consta dos autos que, no dia 04 de junho de 2020, na cidade de Araguari - MG, o ex-Cb PM Carlos Lopes Caldas, cumprindo escala de serviço como auxiliar da Sala de Operações da Unidade (SOU) do 53º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta de 8h36min, de iniciativa, redigiu o Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2020-026523925-001, com a natureza A99.000 (outras ações de defesa social), em cujo histórico teria inserido declaração falsa ou diversa da que devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, acerca de negócio particular de compra e venda de veículo automotor e quitação de aluguel de imóvel do qual era o locador. O militar descreveu, no REDS supramencionado, que o senhor Carlos Henrique dos Santos lhe havia relatado que realizou, na Oficina de Lanternagem “BS Auto Car”, um reparo no veículo Peugeot/206, placa NGS-1667. Contudo havia 03 (três) anos e 06 (seis) meses que não tinha contato com o proprietário do automóvel, razão pela qual, para não ter prejuízos em relação ao serviço de reparo realizado, repassou o veículo a um “terceiro”, com o intuito de sanar as despesas da oficina, bem como com o aluguel do “pátio” locado, onde o veículo ficou estacionado por um determinado período. Ocorre que o aludido “pátio” tratava-se, na verdade, de um terreno, de propriedade do ex-Cb PM Carlos Lopes Caldas, que tinha sido alugado ao senhor Carlos Henrique dos Santos, proprietário da oficina. Consta, ainda, que, para pagar a dívida de locação desse imóvel, Carlos Henrique entregou o Peugeot/206, placa NGS-1667, ao militar, tendo este vendido o automóvel para o senhor Jonathan Lázaro, conforme REDS n. 2020-037536839-001, de 05 de agosto de 2020. Por esses motivos, o ex-Cb PM Carlos Lopes Caldas respondeu ao Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD), instaurado com a Portaria n. 115.634/20-53º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por ter infringido as regras descritas nos incisos III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) e XIX (fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida), ambos do art. 13 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). Concluídos os trabalhos apuratórios, a Comissão de Procedimento Administrativo-Disciplinar (CPAD), entendendo configuradas as transgressões disciplinares imputadas ao militar, opinou por sua demissão, sendo acompanhada pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), com os votos unânimes de seus integrantes. Ambos os pareceres foram acatados pelo comandante da 9ª Região de Policia Militar (RPM), que encaminhou os autos ao comandante-geral da PMMG, tendo a pena de demissão sido, então, substituída pela declaração de perda da graduação, uma vez que o militar já se tinha transferido para a inatividade, em data anterior à solução. Inconformado, o apelante manejou recursos disciplinares na primeira e na segunda instância administrativas, mas não logrou reverter o resultado em seu desfavor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim, buscou socorro no Poder Judiciário, com a presente ação declaratória c/c anulatória de ato administrativo, com tutela de urgência, essa que foi distribuída por sorteio à 3ª Vara Cível da comarca de Araguari - MG, onde o meritíssimo juiz de direito titular indeferiu o pedido de tutela de urgência, porque, além de reconhecer a presença de previsões legais específicas aplicadas às demandas propostas contra a Fazenda Pública, que afastam a possibilidade da concessão de tutela antecipada em determinadas situações expressamente contempladas (art. 1º da Lei n. 8.437/92 e art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009), compreendeu que a questão suscitada, por sua natureza e complexidade, demanda dilação probatória, razão pela qual o indeferimento do requerimento liminar seria medida de cautela indispensável. A propósito, veja-se o precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - FALTA GRAVE - REINTEGRAÇÃO AO CARGO EM LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 1- Em razão do princípio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário avaliar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe avaliar, tão somente, a existência ou não de vícios nos seus atos; 2- A concessão da tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 3- O protagonismo do Poder Judiciário deve ficar limitado em assegurar o acessos aos direitos fundamentais e sociais, sobretudo aqueles de efeito concreto e de eficácia plena, sem correr o risco de atuar de forma substancialista com um ativismo que se aproxima do direito alternativo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.071177-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 23/02/2017) Com o declínio da competência para julgar o feito reconhecido na instância de origem, os autos aportaram nesta Justiça especializada e foram distribuídos, por sorteio, para a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Concluída a instrução do processo, sem intercorrências a serem destacadas, o meritíssimo juiz de direito titular na 2ª AJME, confirmando todos os atos praticados na Vara de origem, antes da remessa dos autos, prolatou a sentença do evento 11, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na exordial, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), e condenando o autor, ora apelante, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Analisei os autos com a devida e a recomendada atenção, e não logrei identificar qualquer possibilidade ou necessidade de reformar-se a sentença impugnada. A defesa se manifestou, inicialmente, sobre a preclusão do direito do recorrido para apresentar sua contestação à petição inicial, por decurso de prazo para apresentá-la. Em razão disso, requereu a continuidade do processo, com a desconsideração de qualquer manifestação posterior do réu, pois, na sua compreensão, a manutenção da mencionada “contestação do Estado de Minas Gerais” configura uma violação do devido processo legal, por ser intempestiva. A questão, a meu sentir, foi superada com a decisão prolatada, ainda na 3ª Vara Cível da comarca de Araguari - MG, nos termos lançados no evento 15, transcritos a seguir: [...] Decisão Vistos, etc... Não obstante a ocorrência do instituto da revelia, uma vez que a parte requerida foi citada e não ofereceu contestação no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo do PJe, deixo de aplicar seus efeitos ao ente público diante da natureza da causa. O caso dos autos é de distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. Dê-se vista às partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se sobre o interesse na dilação probatória, sob pena de preclusão e julgamento antecipado do mérito. Se houver interesse na produção de prova documental, no prazo acima referido, deverá a parte acostar os documentos aos autos, independentemente de ordem judicial; se os documentos estiverem em poder de terceiro, devem indicar com quem se encontram e a qualificação completa que possibilite a requisição. Se houver interesse na produção de prova testemunhal, deverá à parte, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o rol de testemunhas e informar se comparecerão independentemente de intimação, a fim de possibilitar a adequação da pauta de audiências, bem como esclarecer o que pretende demonstrar com a prova oral, sob pena de indeferimento. Se houver interesse na produção de prova pericial, deverá a parte esclarecer o que pretende demonstrar com a prova requerida e, desde já, apresentar os quesitos a serem respondidos, sob pena de indeferimento. Requerida a produção de provas, venham os autos conclusos para apreciação. Sem manifestações ou requerido o julgamento antecipado, venham conclusos para sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Feito isso, retornem conclusos. [...] Essa decisão, como de resto todas as demais prolatadas na Vara de origem, nos termos assentados alhures, foi confirmada integralmente pelo meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME. A defesa, nas suas razões, arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porquanto, no caso em epígrafe, entende que a lide não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas, primordialmente, de fatos controvertidos, que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, em que, através de prova oral a ser produzida, ter-se-á a oportunidade de elucidação dos fatos. Disse que, sendo assim, há que se reconhecer a nulidade da sentença quando se constata a falta de ampla defesa e do contraditório, sendo um flagrante desrespeito ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (CF) de 1988, o que importa, assim, em cerceamento de defesa. Ponderou que o apelante requereu a produção de prova testemunhal, bem como a possibilidade de juntada de documento no caso de surgimento de novos fatos. Contudo o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, em que pese a relevância das testemunhas, sendo que esse indeferimento causa, no seu entendimento, prejuízo e violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, devendo ser decretada e reconhecida a nulidade processual. Constatei, na sentença impugnada, que o juízo do feito, de fato, indeferiu o requerimento da defesa, que tinha por objetivo inquirir, em juízo, as testemunhas Carlos Henrique dos Santos, que assumiu a responsabilidade pela venda do veículo Peugeot 206, fato este que gerou o PAD em desfavor do requerente, e 1º Ten PM Odison Oliveira, oficial presidente do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 111.888/2020, pessoa essa que conhece todo o processo administrativo. Nesse ponto, considero trazer à superfície os trechos da sentença que se reportaram ao ato de indeferimento referido, suficientes, por si só, ao completo aclaramento da questão suscitada: [...] A produção de provas tem como objetivo comprovar os fatos apresentados pelas partes no processo. Trata-se de um instrumento direcionado ao Juiz, com a finalidade principal de auxiliar na formação de sua convicção, permitindo assim a solução da controvérsia deduzida em juízo, conforme estabelece o art. 370 do CPC: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É importante ressaltar que o direito das partes de indicar provas para sustentar suas alegações, é importante destacar que esse direito não é absoluto. Ele está sujeito aos meios de prova permitidos por lei, assim como aos momentos processuais apropriados para sua solicitação e produção. Na hipótese dos autos, a oitiva de testemunhas restaria inútil no contexto probatório, visto que as conclusões alcançadas se satisfazem com os demais elementos probatórios amealhados na instrução do processo administrativo, sobretudo no que diz respeito à autoria. As provas carreadas ao procedimento administrativo não deixam margem para qualquer dúvida quanto à autoria dos fatos. Os elementos colhidos ao longo da instrução são claros e suficientes para confirmar, de maneira inequívoca, que o autor inseriu declaração falsa ou diversa da que deveria constar em REDS, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante sobre negócio particular. Em outras palavras, as provas convergem de forma harmônica, reforçando a convicção sobre a correta identificação da autoria, sem deixar espaço para questionamentos ou incertezas, de modo que, se as testemunhas indicadas apresentassem em juízo outra versão dos fatos apurados exaustivamente pela Administração Militar, poder-se-ia até cogitar a prática de um ilícito. Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário reabrir a instrução ou refazê-la, sob pena de violar a autonomia da Administração e interferir indevidamente no mérito administrativo. Até mesmo a produção de provas no âmbito do controle judicial está ligada, intrinsecamente, ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º, da CF/88. Com tais considerações, diante da inutilidade da oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, com fundamento no parágrafo único do art. 370 do CPC, indefiro a produção da prova testemunhal. [...] A bem assentada fundamentação não comporta reparo ou acréscimo. Qualquer tentativa nesse sentido representaria, na minha compreensão, apenas a substituição de palavras e raciocínios por outros de igual valor, o que não se justifica, sob pretexto algum. Por este motivo, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, com ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, levantada nas razões de apelação em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, testemunhas estas que já prestaram seus depoimentos na fase administrativa, esse que se apresentam harmônicos e coerentes com as provas dos autos confirmadas em juízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A defesa suscitou, ainda, cerceamento de defesa na origem do procedimento, porquanto a manifestação expressa no mandato procuratório, requerendo sua participação em todos os atos do IPM, foi ignorada pelo encarregado, que inquiriu as testemunhas – Carlos Henrique dos Santos, Jean Ferreira da Silva, Cap PM Tiago Palhares de Matos Gonçalves, Elisângela Alves Ferreira e Ricardo Santos Miranda – sem notificar o indiciado e sua defesa no mesmo inquérito. A questão está de todo e há muito superada. A uma, porque o fato alegado, ainda que contenha eventualmente alguma irregularidade, por ter-se verificado na fase do IPM, não afeta, em nada, o andamento deste feito, que trata, por óbvio, de questões discutidas no âmbito de um PAD independente e desvinculado do IPM. A duas, porque nos autos do PAD em comento, ao contrário do que alega a defesa, a participação do advogado devidamente constituído nos autos, pelo sindicado, ora apelante, foi efetiva, em todas as audiências, durante a inquirição de todas as testemunhas e o interrogatório do apelante, como pode ser conferido nos documentos lançados no evento 1 DOC7, fls. 70/99. Corroborando este entendimento, ainda considero trazer à colação os parágrafos a seguir, extraídos da sentença impugnada, acompanhados da Ata da Primeira Reunião e da Notificação, podendo-se verificar que o presidente da CPAD designou a data de 21 de fevereiro de 2021, a partir das 13h00min, e notificou o apelante e sua defesa para a audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. A ata foi assinada pelo apelante e por seu advogado constituído nos autos, doutor Fernando Miranda da Silva, não havendo que se falar em falta de notificação nessa esfera que realmente importa ao deslinde desta causa: [...] No que tange à afirmação de que o Presidente/Encarregado do procedimento procedeu às oitivas de algumas testemunhas sem a intimação do autor e de seus advogados, razão não assiste ao autor. É evidente pelo documento de evento 1, DOC7, p. 67, que, na reunião do dia 22 de fevereiro de 2021, na qual estavam presentes não só o autor, como também o seu advogado Fernando Miranda da Silva (OAB 203299), o Presidente marcou a segunda reunião para oitiva das testemunhas arroladas pela CPAD: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Mais a mais, a notificação foi efetivamente formalizada, e pode ser percebida com a imagem transportada dos autos e colacionada a seguir: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 [...] Com esses argumentos, afasto a segunda preliminar arguida, pois, nem de longe, vislumbro ofensa ao artigo 5º, inciso LXV, da CF/88, nem aos incisos VI e XXI do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme se alegou. No mérito, a defesa disse que foram instaurados, contra o apelante, Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), por meio do Despacho n. 115634/20, IPM, por meio da Portaria n. 111888/2020 – 53º BPM – e PAD, por meio da Portaria n. 115.634/2020 – 53º BPM –, imputando-lhe, em tese, o crime especificado no art. 312 do CPM – falsidade ideológica –, restando ele incurso, portanto, no art. 64, inciso II do CEDM. Todavia, no entendimento da defesa, da singela análise do caderno investigatório, constata-se que não restou demonstrada qualquer conduta irregular ou afrontosa ao CEDM, não tendo o apelante agido com dolo ou culpa. Afirmou, ainda, a defesa que o PAD instaurado contra o apelante teve regular tramitação nos órgãos internos da PMMG e aplicou ao recorrente a pena capital de demissão. Relata, todavia, que, antes da prolação e da publicação da decisão administrativa, o recorrente foi transferido para o quadro de praças da reserva remunerada, “com os proventos integrais da sua graduação”, conforme Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n. 52, de 14 de julho de 2.022, não sendo, portanto, possível, a seu ver, a aplicação da pena, já que o aquele não mais se encontrava na “ativa”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Nesse sentido, postulou pela declaração de nulidade do PAD, bem como da imposição de penalidade de natureza sancionatória consistente na perda da graduação prevista no art. 24, inciso VII, do CEDM. A tese arguida não merece acolhimento. A transferência do apelante para o Quadro de Praças da Reserva remunerada não tem a virtude de determinar o arquivamento dos autos do PAD a que respondeu, por uma conduta transgressiva praticada quando ainda pertencia ao quadro ativo da PMMG, e muito menos tem o condão de afastar sua culpabilidade. A sanção aplicada ao apelante tem sua previsão, conforme lembrou a própria defesa, no inciso VII do art. 24 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002: Art. 24 – Conforme a natureza, a graduação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: [...] VII – perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. A finalidade desta sanção se resume, justamente, na impossibilidade de se demitir da Instituição Militar, aquela praça que já se tenha transferido para o quadro dos inativos, com todos seus direitos previdenciários adquiridos. A competência do comandante-geral da Instituição Militar para demitir de seus quadros ou para declarar a perda da graduação de uma praça, como consequência de seu enquadramento em umas das transgressões ensejadoras dessa providência, por outro lado, tem seu reconhecimento pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos da Súmula 673, em que pese o teor do art. 125, § 4º, da CF/88. Veja-se: “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Para além dessas considerações, convém lembrar que o debate envolvendo questões previdenciárias, por não ter sido alcançado pela competência atribuída a esta Justiça especializada, com a Ementa Constitucional n. 45 de 2004, não deve sequer ser ventilado na decisão submetida à apreciação desta colenda Segunda Câmara. A defesa ainda considerou ilícitas as provas carreadas aos autos do PAD, representadas pelo termo de declaração prestado pela testemunha Cap PM Tiago Palhares de Matos, fls. 175 a 178, no qual se constatou que o declarante em questão foi o responsável pela juntada de uma mídia de DVD. Todavia, de acordo com a defesa, essa mídia foi obtida de forma ilegal, já que se deu mediante gravação ambiental nos autos do IPM. A defesa entendeu que, haja vista que o cidadão Jonathas Lázaro da Silva não foi informado de que estaria sendo realizada a gravação, o elemento coletado se demonstra ilegal. Alegou, por isso, vício de forma consistente na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou à seriedade do ato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Colho do relatório prolatado pela CPAD, lançado no evento 19, DOC 13, fls. 69/70, os argumentos que rechaçam e contrariam a tese erguida, o que faço em homenagem ao princípio da fundamentação per relationem: [...] Razão não assiste a defesa, visto que podemos considerar que na ocasião das diligências policiais militares realizadas antes do registro do REDS, ações estas que se caracterizam como ações de polícia administrativa e não investigação criminal, constituem-se em ato administrativo. Não havia a realização de investigação criminal, havia uma diligência policial em situação de flagrante delito. É sabido e consolidado que a ação policial na resolução de ocorrências policiais constitui um ato administrativo, que deve cumprir os requisitos dos atos administrativos, quais sejam: competência (agente policial militar) b) finalidade (atendimento de ocorrência); c) forma (intervenção e diligências policiais nos padrões doutrinários); d) motivo (dever legal de agir); e) objeto (apreensão do veículo e condução de eventuais infratores em flagrante delito). Ou seja, as ações policiais que resultaram no registro do REDS 2020-037536839-001, bem como na gravação de DVD questionada atenderam aos requisitos de um ato administrativo válido, não devendo o PAD ser anulado por vicio de forma e nem por abuso de poder visto que a gravação do DVD no caso em tela não se constitui prática de crime, pois não há indícios de que os militares tenham agido com dolo (elemento subjetivo da conduta no abuso de poder ou autoridade). Há de considerar também que a conduta do Cap Tiago ao efetuar a gravação da imagem no local das diligências é um ato administrativo válido e que possui aval institucional de acordo com o Memorando n. 30.669.2/15-EMPM. Filmar a ação policial é uma maneira de conferir na diligência policial o cumprimento da lei, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e principalmente transparência, sendo estes princípios da administração pública. Ademais, o trecho do informativo 0505 apresentado do STJ, não se aplica ao caso concreto da apuração do PAD. Esta decisão do STJ é clara ao considerar que é ilícita a gravação de conversa informal entre os policiais e o conduzido ocorrida quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Ocorre que a testemunha Jonathas não havia sido conduzido, nem havia REDS registrado e muito menos ocorrendo lavratura do auto de prisão em flagrante e tampouco ocorrendo investigação criminal. Quanto ao entendimento do STF no Habeas Corpus 80.949/RJ, que confere ilicitude decorrente de: "[...] Gravação clandestina de "conversa informal" do indiciado com policiais." Fica evidenciado que a gravação é ilícita quando o interlocutor é o INDICIADO, que no caso a testemunha Jonathas não era indiciado pois nem mesmo havia sido feito o REDS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Por fim, vale considerar o Recurso Extraordinário do STF n. 583.937, que considera que é licita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Conforme abaixo: RE 583937 QO-RG Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 19/11/2009 Publicação: 18/12/2009 Ementa EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3°, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Quanto à nulidade evocada, vale considerar que o PAD seguiu sendo acatados os pedidos da defesa, não gerando prejuízos à defesa do acusado. Assim, o princípio do pas de nullité sans grief estabelece justamente que não há nulidade sem os prejuízos da defesa ficarem cabalmente demonstrados. Os registros das imagens do DVD questionado pela defesa são meros registros informativos da testemunha Jonathas falando sobre uma transação de um veículo e citando terceira pessoa (no caso o acusado Cb Caldas que não estava no local e nem foi filmado). A finalidade é a mesma, se no caso o Cap Tiago tivesse ouvido a testemunha Jonathas por escrito, só que foi registrada a alegação por meio de imagens de vídeo. Ou seja, a gravação da imagem constitui apenas mais um elemento de prova no conjunto probatório desse PAD. Ela também não é a única prova em desfavor do acusado, e mesmo sem considerar a gravação como elemento de prova há outras suficientes em desfavor do acusado. [...] Nada a acrescentar a esses bem assentados argumentos. Restando, pois, configurada a transgressão disciplinar imputada ao apelante, no âmbito do PAD n. 115.634/20-53º BPM, especificada nos incisos III e XIX do art. 13, c/c o inciso II do art. 64, ambos da Lei n. 14.310, de 2002, tendo o referido PAD sido realizado e concluído com rigorosa obediência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não compete a esta instância revisora se imiscuir no mérito da demanda, por tratar-se de competência exclusiva da Administração Pública, consoante inteligência do art. 2º da CF/88, que consagrou a independência entre os Poderes da República. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Nesse passo, são os excertos do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trago à superfície: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. [...] (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. [...] 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) Destaca-se. E mais, estando a falta cometida descrita no CEDM, conforme apontado alhures, como passível de punição com a declaração de perda da graduação, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade a ser afastada, o que também impede a alegação de desproporcionalidade ou irrazoabilidade no ato da Administração que sancionou assim o ora apelante, pela conduta transgressiva que comprovadamente perpetrou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Por todos os fundamentos expostos, afasto as preliminares levantadas e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa técnica, para manter intacta a sentença de primeiro grau que, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, assegurou a integral validade dos atos administrativos impugnados, que decretaram a perda da graduação do ex-Cb PM Carlos Lopes Caldas, nos seus exatos e legítimos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de setembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator